Tribunal: TJES
Processo: 5002613-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS ALVES FERNANDES MARQUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes dos pedidos autorais, sob a fundamentação de que o autor não fez prova nos autos de que o Autor tenha feito acordo com a Requerida para antecipar os valores dos débitos e obtido desconto, não havendo que se falar em irregularidade na negativação.

Nos termos do recurso inominado interposto, a r. sentença merece reforma, a sustentar em síntese que a ré procedeu negativação de dívida já quitada, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, o que se defere, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5260207.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Sem preliminares e no mérito, o recurso se sustenta nas alegações autorais de que o autor “era cliente da Requerida, com uma obrigação financeira parcelada de R$20,00 por mês. Indica que antecipou as parcelas para quitação, pagando o valor de R$136,85. Indica que mesmo após o pagamento desse débito e encerramento da conta, continuou a ser cobrado desse valor pela Requerida e teve seu nome negativado. Alega que teve que realizar novo pagamento, de R$181,84 para a Requerida retirar a negativação. Requer indenização por dano moral de R$10.000,00.”

Inicialmente, observa-se que a demanda veicula nítida relação de consumo, porquanto as partes envolvidas se enquadram perfeitamente no conceito de consumidor e fornecedor, nos precisos termos do art. 2º, caput, e art. 3º, caput, ambos do CDC, vez que o recorrido fornece serviço bancário, o que impõe a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos fatos apresentados.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se existe (ou não) alguma inadimplência do recorrente em relação ao recorrido apta a gerar o direito de inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Em que pese a fundamentação da sentença alegue ausência de comprovação do acordo feito, fato é que o autor comprovou que pagou o débito no valor de R$ 136,85, entretanto, por falha do banco teve o valor restituído, conforme documento de ID nº 5259924. Tal documento demonstra de forma bem clara que o valor é oriundo do banco recorrido. Ademais o documento acostado aos autos de ID nº 5260186, comprova que o recorrente foi surpreendido com a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, violando assim o direito a honra e imagem do consumidor.

Pois bem, o Código de Processo Civil, ao regular o ônus da prova, informou que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito do autor, bem como da possibilidade da distribuição dinâmica deste, conforme dispõe o comando do art. 373, e seu § 1º, do CPC, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse sentido, caberia ao recorrido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrente, o que não se observa diante das provas colacionadas aos autos.

Dessa forma, o banco deixou de juntar aos autos qualquer documentação apta a refutar os fatos alegados pelo requerente, na inicial, visto que não demonstrou nenhuma prova capaz de certificar a regularidade do procedimento de apuração de débito e, via de consequência, a negativação do nome do consumidor.

Assim, resta comprovado que o autor teve seu nome negativado indevidamente, situação que demonstra grave falha na prestação do serviço, não havendo como acolher as alegações defensivas de ausência de irregularidade,
razão pela qual vota-se pela reforma integral da sentença, para o fim de reconhecer a irregularidade da negativação
.

Em relação aos danos morais, embora a requerida sustente a ausência de comprovação do alegado dano moral, não se pode desconsiderar a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ no sentido de
reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida de crédito, por violação à honra objetiva do ofendido
, isto é, ligado ao direito ao crédito e, segundo a própria Corte Superior, pessoa jurídica sofre lesão à honra objetiva, pois evidente que a restrição de crédito possui potencial de impedir práticas comerciais em razão da falsa impressão de mau pagador.

A propósito,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ. 2.
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Assim considerando a incontroversa existência da negativação e a ausência de provas de sua regularidade, bem como sopesando as particularidades do caso e
reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos
,
reconhece-se a existência de lesão moral presumida, fixando-se indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se acerca da gravidade da conduta, extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de

CONDENAR

a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (Súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)